Tribunal: STF
Processo: HC 89592
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETA
   PILOTADA POR SOLDADO DO EXÉRCITO. FATOS ANALISADOS PELO JUÍZO
   COMUM DA VARA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
   SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ABERTURA DE NOVO PROCESSO
   PERANTE A JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
   CRIME MILITAR (ALÍNEA "D" DO INCISO III DO ART. 9º DO CPM).
   EFICÁCIA DA COISA JULGADA, AINDA QUE A DECISÃO HAJA SIDO
   PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE.
Não há que se falar em
   competência da Justiça Castrense se o acidente de trânsito se deu
   quando o soldado já havia encerrado a missão de escolta e
   retornava ao quartel, não se encontrando, assim, no desempenho de
   função militar (alínea "d" do inciso III do art. 9º do CPM).
É
   de se preservar a coisa julgada quanto à decisão extintiva da
   punibilidade do acusado, ainda que a sentença haja sido proferida
   por juízo incompetente para o feito. Precedentes.
Habeas corpus
   deferido.